Tribunal: TJES
Processo: 5012484-56.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES. EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO. DESCABIMENTO DO SISTEMA HÍBRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, sob o rito do artigo 543-C do CPC/1973 (Tema 414), consolidou o entendimento de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local.

2. A tese recursal vai de encontro ao entendimento jurisprudencial que é no sentido da necessidade de aferição do consumo real das unidades autônomas de um condomínio edilício.

3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012484-56.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CHAMBORD
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, a discussão objeto deste recurso versa sobre a cobrança de tarifa por consumo de água pelo método de presunção feito pela CESAN, qual seja aquele em que se multiplica o consumo mínimo pelo número de unidades existentes em um condomínio.

A ação foi ajuizada pela apelada com o objetivo de promover a aferição dos gastos pelo consumo real apurado no hidrômetro existente no condomínio, bem como o reembolso em dobro e corrigido dos valores cobrados em excesso, alusivos aos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto.

Para tando, aduziu o desprezo pela CESAN do consumo real apurado no hidrômetro existente no condomín
io e
a
utilização indevida de projeção de consumo
mínimo
, cuja multiplicação pelas
79
(
setenta e nove
)
unidades reproduz expressivo prejuízo para os condôminos, ante a substancial diferença mensal entre o consumo real e o estimado, o que caracteriza, segundo a tese autoral, prática abusiva e aferição de lucros arbitrários que autoriz
ariam
a recomposição patrimonial do consumidor de forma dobrada.

Após otimizada instrução, o togado primevo julgou procedentes os pedidos autorais para determinar que a Apelante:
a)
efetue a cobrança de acordo com a tarifa progressiva e da leitura do hidrômetro do real consumo auferido;
b)
se abstenha de efetuar cobranças com base no importe mínimo multiplicado pelo número de economias,
bem como
de considerar o demandante como única economia para fins de cobrança;
c)
que sejam restituídos
em dobro
os valores indevidamente cobrados do demandante.

Nas razões recursais, a concessionária sustenta
que toda a sua atuação foi baseada na legislação, bem como que o entendimento do c. STJ não vincularia as partes, mas apenas o Judiciário. Por fim, sustenta que a partir de 2018 deixou de efetuar as cobranças pelo consumo presumido, passando a taxar apenas o consumo real.

Feitas estas considerações, passo ao exame meritório, o que faço, adianto, no sentido de negar provimento ao recurso.

E assim concluo,
porque o entendimento esposado pela recorrente vai de encontro ao uníssono entendimento jurisprudencial.

A
respeitável sentença
e
stá em
plena
sintonia com
o entendimento esposado pelo STJ no REsp 1166561 / RJ, sob o regime de Recurso Repetitivo
, paradigma do Tema nº 414, no qual foi fixada seguinte tese:
“Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor de consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único
hidrômetro
deve se dar pelo consumo real aferido”.

Embora a recorrente alegue não estar vinculada ao referido entendimento majoritário no âmbito do Tribunal da Cidadania, é inafastável a conclusão de que uma vez judicializada a questão, caberá ao julgador a aplicação do entendimento firmado pelo referido tribunal de convergência, o que nos leva a chancelar a conclusão consignada pelo magistrado singular na sentença.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta c. Quarta Câmara Cível:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. CATORZE APARTAMENTOS. HIDRÔMETRO ÚNICO. APURAÇÃO COM BASE EM ESTIMATIVA. DEZ METROS CÚBICOS PARA CADA UNIDADE (ECONOMIA). DESCABIMENTO. FATURAMENTO COM BASE NO CONSUMO REAL. POSIÇÃO DO STJ. AFASTAMENTO DO EMPREGO DA TABELA PROGRESSIVA PELA SENTENÇA. INVIABILIDADE DA CRIAÇÃO DE UM SISTEMA HÍBRIDO. RECURSO PROVIDO. I- Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local. II- É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo (verbete sumular nº 407 do STJ). III- Se a intenção do consumidor é pagar sua água pelo consumo efetivamente aferido afastando-se, portanto, do critério da estimativa , não pode rechaçar, também, a tarifa progressiva aplicada pela concessionária, sob pena de querer de beneficiar apenas do que há de melhor nos 2 (dois) métodos, o que não é admitido pela legislação e tampouco pela jurisprudência do STJ. IV- Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 021180083426, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

EMENTA:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FORMA DE COBRANÇA. MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE APARTAMENTOS. ILEGALIDADE. RECURSOS REPETITIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. ¿É ilegal a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades autônomas quando houver um único hidrômetro; a cobrança deve se dar pelo consumo real.¿AgRg no AREsp 140.435⁄PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12⁄03⁄2013, DJe 18⁄03⁄2013.2. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Inexistentes as hipóteses legais, os aclaratórios devem ser rejeitados. Precedentes STJ. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 062070010574, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2014, Data da Publicação no Diário: 31/07/2014)

Como se observa dos argumentos trazidos pelo autor, a utilização da cobrança por estimativa feita pela CESAN importou em patente prejuízo aos condôminos, ficando o valor presumido superior a 100% daquele efetivamente devido em razão do consumo real.

Assim, quanto ao ponto, penso que não há como acolher a tese recursal.

Por fim, também não prospera o argumento da recorrente no sentido de que o pedido deveria ser julgado improcedente em razão dela ter alterado a forma de cobrança recentemente. Isto, porque o próprio autor/recorrido ressaltou na exordial que a cobrança que ele entendia por ilegal havia cessado meses antes da propositura da ação, mas que o objetivo seria a restituição referente ao período em que o método utilizado para o cálculo do valor devido estaria equivocado.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a bem lançada sentença.

Majoro em 3% a verba sucumbencial, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES. EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO. DESCABIMENTO DO SISTEMA HÍBRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, sob o rito do artigo 543-C do CPC/1973 (Tema 414), consolidou o entendimento de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local.

2. A tese recursal vai de encontro ao entendimento jurisprudencial que é no sentido da necessidade de aferição do consumo real das unidades autônomas de um condomínio edilício.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 28 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.